Tribunal: STF
Processo: ARE 725910
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Estado de Pernambuco. Ilegitimidade para recorrer configurada. Gratificação de função policial. Elevação. Lei estadual nº 11.568/98. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se conhece de recurso interposto por quem, não sendo parte na causa, não demonstra a condição de terceiro prejudicado (art. 499, § 1º, do CPC).



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.